Tribunal: TJPA
Processo: 0805528-49.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 9602 - Comodato
Data de julgamento: 2024-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0805528-49.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: GILBERTO CARLOS ARENDT

AUTORIDADE: NILDA MARA MIRANDA DE FREITAS JÁCOME

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DENEGADA A SEGURANÇA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, denegar a segurança pleiteada pela parte impetrante, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por GILBERTO CARLOS ARENDT contra decisão proferida pelo M.M. Juízo 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção que, nos autos do Processo nº
0800811-53.2022.8.14.0045, deferiu a produção antecipada de provas bem como concedeu tutela antecipada para acesso ao Sr. IVANÊS ANTÔNIO ORBACH e seus prepostos para o acompanhamento de colheitas e embarque da safra 2021/2022 e, posterior, nas áreas de posse do impetrante, bem como acesso para acompanharem a contagem do rebanho nas propriedades.

A impetrante relata que, em 04/03/2022, o Sr. Ivanês Antônio Orbach ajuizou ação de produção antecipada de prova c/c pedido de tutela de urgência, aduzindo, em síntese que, constituiu sociedade em conta de participação com Gilberto Carlos Arendt e Heitor Roberto Arendt, com o fim de adquirir propriedades rurais e ativos correlatos às atividades empresariais, agrícolas e de agropecuária, na proporção de 1/3 (um terço), ou seja, 33,333% para cada sócio, do acervo de fazendas, imóveis urbanos, bens móveis, semoventes e produção agrícola na região Sul do Estado do Pará.

Pontua que a decisão é manifestamente ilegal e teratológica, bem como defende ter sido violado o seu direito líquido e certo, considerando que, o Sr. Ivanês vem praticando condutas para turbar a posse do impetrante, em sua propriedade, de modo que, a Ação na origem detém por escopo esbulhar a sua posse.

Recebida a demanda, a liminar foi indeferida (id nº
º 11533877).

A autoridade impetrada não apresentou informações.

Sobrevieram os autos à minha relatoria.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Observados os requisitos objetivos e subjetivos da ação na espécie, tenho-os como presentes nesta via mandamental, bem como todos os pressupostos de existência e validade, positivos e negativos.

Ademais, relevo o fato de que o ato judicial combatido não comporta recurso, nos termos do § 4º do art. 382 do CPC, razão pela qual, mostra-se necessária e possibilitada a análise meritória.

MÉRITO

Prefacialmente, insta sopesar que a via mandamental é cabível para assegurar a proteção de direito líquido e certo, não amparado por Habeas Corpus ou Habeas Data, ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública.

Nessa senda, importa ressaltar que o ato de autoridade deve ser a ação ou omissão de agente ou órgão com poder de decisão que viole uma justa pretensão individual ou coletiva.

Assim, entende-se por direito líquido e certo os fatos que se afigurem incontroversos, mediante provas pré-constituídas, documentalmente aferível e sem a necessidade de investigações comprobatórias.

Conforme a lição do ínclito doutrinador José da Silva Pacheco:

“(...) Direito certo e líquido é aquele que não desperta dúvidas, que está isento de obscuridades, que não precisa ser declarado com o exame de provas em dilações, que é, de si mesmo, concludente e inconcusso Direito certo e líquido é aquele que não desperta dúvidas, que está isento de obscuridades, que não precisa ser declarado com o exame de provas em dilações, que é, de si mesmo, concludente e inconcusso O ato atacado pelo Mandamus tem de ser, ainda, uma ação ou omissão da autoridade pública que viole ou ameace concretamente um direito individual ou coletivo. Portanto, o Mandado de Segurança só deve ser impetrado contra um ato concreto de natureza pública, independentemente do revestimento formal sob o qual se apresenta. A ilegalidade do ato administrativo é a desobediência à lei, não apenas em sentido estrito (provimento normativo oriundo do Poder Legislativo sujeito à sanção ou veto do chefe do Poder Executivo inovador do ordenamento jurídico), mas significando a norma jurídica válida, que vem a ser o sentido amplo da palavra da lei. Neste viés, o abuso de poder é tido como uma ilegalidade, na medida em que desrespeita o sentido de uma norma jurídica, sendo o uso desarrazoado ou desproporcional do poder jurídico de que dispõe a autoridade no exercício de suas atribuições. Isso porque, não raras vezes o ato administrativo, inquinado de abusivo, pode ser formalmente válido, mas é materialmente inválido por ferir a razoabilidade ou proporcionalidade, que são requisitos indispensáveis à validade das normas jurídicas.
(...)”

Outrossim, forçoso ainda
trazer à baila valiosa prescrição oriunda do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no seguinte julgado:

"
Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido
"(STJ, 2a Turma, AgInt no Recurso em Mandado de Segurança nº 51.940/GO (2016/0234560-2), Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 06.03.2018).
[grifou-se]
.

Estabelecidas tais premissas, insta sopesar que a parte impetrante se insurge contra ato dito ilegal da parte impetrada consistente no entendimento no sentido de
deferiu a produção antecipada de provas, concedendo, em ato contínuo, tutela antecipada para acesso ao Sr. IVANÊS ANTÔNIO ORBACH e seus prepostos quanto ao acompanhamento de colheitas e embarque de safra.

Nesse viés, não se pode olvidar que
o procedimento de produção antecipada de prova é regulado pelo Código de Processo Civil de 2015, em seus arts. 381 a 383 do CPC/2015, assim redigidos:

Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que:

I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação;

II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito;

III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.

§ 1º O arrolamento de bens observará o disposto nesta Seção quando tiver por finalidade apenas a realização de documentação e não a prática de atos de apreensão.

§ 2º A produção antecipada da prova é da competência do juízo do foro onde esta deva ser produzida ou do foro de domicílio do réu.

§ 3º A produção antecipada da prova não previne a competência do juízo para a ação que venha a ser proposta.

§ 4º O juízo estadual tem competência para produção antecipada de prova requerida em face da União, de entidade autárquica ou de empresa pública federal se, na localidade, não houver vara federal.

§ 5º Aplica-se o disposto nesta Seção àquele que pretender justificar a existência de algum fato ou relação jurídica para simples documento e sem caráter contencioso, que exporá, em petição circunstanciada, a sua intenção.

Art. 382
. Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair.

§ 1º
O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a citação de interessados na produção da prova ou no fato a ser provado, salvo se inexistente caráter contencioso.

§ 2º O juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas.

§ 3º
Os interessados poderão requerer a produção de qualquer prova no mesmo procedimento, desde que relacionada ao mesmo fato, salvo se a sua produção conjunta acarretar excessiva demora.

§ 4º Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário.

Art. 383. Os autos permanecerão em cartório durante 1 (um) mês para extração de cópias e certidões pelos interessados.

Parágrafo único. Findo o prazo, os autos serão entregues ao promovente da medida.

Como bem pode se perceber,
à priori
e tendo em conta a prova pré- constituída, não houve inobservância pelo juízo impetrado quanto ao procedimento específico de antecipação de provas.

De outro vértice, a previsão legal e taxativa do rito na espécie afasta a hipótese de teratologia e, do mesmo modo, de ilegalidade, não se vislumbrando, ainda, abusividade.

Dessa feita, necessário se faz trazer à baila excertos doutrinários acerca da conceituação de direito líquido e certo:

Direito líquido e certo - é aquele que se prova, documentalmente, logo na petição inicial. Uma pesquisa na jurisprudência do STF mostra que a terminologia está ligada à prova pré-constituída, a fatos documentalmente provados na exordial.
Não importa se a questão jurídica é difícil, complexa ou intrincada. Isso não configura empecilho para a concessão da segurança (Súmula 625 do STF: "Controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de mandado de segurança"). O que se exige é o fato apresentar-se claro e induvidoso, pois o direito é certo se o fato que lhe corresponder também o for. Mas, se os fatos forem controversos, será descabido o writ, pois inexistirá a convicção de sua extrema plausibilidade. Portanto, meras conjecturas, suposições infundadas, argumentos que dependam de comprovação, não dão suporte ao mandado de segurança. (BULOS, p. 757 [3] ).
[grifou-se]
.

Quanto a lei alude a "direito líquido e certo", está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento

e exercício no momento da impetração. Se depender de comprovação posterior não é líquido, nem certo, para fins de segurança.
[...].
Por exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança.
Há apenas uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com a inicial e as informações.
As provas tendentes a demonstrar a liquidez e a certeza do direito podem ser de todas as modalidades admitidas em lei, desde que acompanhem a inicial
[...].
O que se exige é prova pré- constituída das situações e fatos que embasam o direito invocado pelo impetrante.
(MEIRELLES, WALD e FERREIRA, p. 37 e 38).
[grifou-se]
.

Domina, porém, o entendimento de que direito líquido e certo é aquele que pode ser comprovado de plano, ou seja, aquela situação que permite ao autor da ação exibir desde logo os elementos de prova que conduzam à certeza e à liquidez dos fatos que amparam o direito.
Se o impetrante não tem esses elementos logo no início do mandado de segurança, não pode valer-se do instrumento, mas sim das ações comuns.
(FILHO, p. 1048 [4] ).
[grifou-se]
.

O direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. Trata-se de direito "manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
. (LENZA, p. 1349 [5] ).
[grifou-se]
.

No presente caso, a prova pré-constituída, especialmente o contrato de comodato, condiz à fato contrário às argumentações esposadas pela parte impetrante, eis que condiz à instrumento documental válido a viabilizar efeito possessório ao Sr. Ivanês às propriedades reportadas na inicial.

Nesse cenário, não restou demonstrado o direito líquido e certo do impetrante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA, nos termos da fundamentação.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 10/05/2024